Tribunal: TCU
Processo: 025.135/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8719/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.135/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo de Araujo Barbosa (XXX.171.619-XX); Clinger Cleir Silva Bernardes (XXX.812.546-XX); Edvan Silva de Freitas (XXX.586.667-XX); Fernanda Campanharo Favoreto (XXX.970.315-XX); Henrique David Lavander (XXX.198.588-XX); Leilane Bruna Gomes dos Santos (XXX.912.314-XX); Leonardo Calixto Antoniolli (XXX.025.847-XX); Monique Lopes Ribeiro (XXX.509.317-XX); Regina de Marchi Lyra Oliveira (XXX.903.657-XX); Sandro dos Santos Ferreira (XXX.809.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.